Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707640-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI HAGE KARAM GIORDANO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Giovanni Hage Karam Giordano em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de anulatória, indeferiu o pedido liminar objetivando suspender o ato administrativo que eliminou o autor da avaliação biopsicossocial da lista de aprovados com deficiência para o concurso de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que “é pessoa com impedimento físico/fisiológico permanente, decorrente de doença autoimune descoberta em julho de 2020. A referida enfermidade, conhecida como Retocolite Ulcerativa (CID10 K51.0) atinge diretamente as células do sistema digestivo, especialmente a porção final do intestino e do reto”. Aduz que se inscreveu no concurso público na condição de pessoa deficiente, contudo, foi ilegalmente eliminado na avaliação biopsicossocial. Alega que a banca, em análise superficial, justificou o indeferimento de maneira “limitada, ambígua e até discriminatória”. Afirma que o indeferimento da sua condição de PCD, impediu que obtivesse média para correção de sua prova discursiva (2a etapa do certame). Frisa que, caso mantido nas vagas reservadas a PCD, estaria classificado em terceiro 3o lugar nas provas objetivas, e teria sua prova subjetiva corrigida. Aduz que “a demora no provimento jurisdicional pode acarretar graves prejuízos ao candidato, inclusive irreversíveis, bem como à Administração Pública, sendo que o candidato deixaria de ter a sua prova subjetiva corrigida (e possivelmente até destruída), ao passo que a banca potencialmente seria obrigada a refazer as listas e reclassificar os candidatos nas seguintes etapas”. Pede, ao final, a reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante na avaliação, bem como para que seja determinado que os agravados adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Gestor De Políticas Públicas e Gestão Governamental, viabilizando seu prosseguimento no concurso público, mediante a correção da sua prova subjetiva, com a republicação do resultado preliminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso seja mantida a sua exclusão do certame. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Vejam-se, por oportuno, os fundamentos da decisão resistida, verbis: (...) 12. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 13. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 14. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da SEE-DF, porquanto a Comissão responsável pela avaliação biopsicossocial do demandante concluiu que o autor não poderia ser qualificado como pessoa com deficiência. 15. Inicialmente, vale dizer que a alteração do cronograma de certame, pela Administração Pública, não se mostra como um expediente manifestamente ilegal, porquanto se trata de um aspecto do concurso submetido à uma certa margem de conveniência e oportunidade do Estado. Além disso, ressalte-se que a modificação do calendário de atividades e etapas foi publicada com antecedência. 16. A 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedentes no sentido de que a simples alteração na ordem de aplicação das provas de teste físico em concurso, desde que anunciada com antecedência e aplicada igualmente a todos, não viola direito líquido e certo dos candidatos inscritos (RMS 36.064/MT, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13/6/2017 - Info 608). 17. Sem embargo do fato de o tema principal do presente caso dizer respeito à avaliação biopsicossocial de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência, pode-se inferir que a razão de decidir que motivou a conclusão do STJ no julgamento do RMS 36.064/MT se estende ao caso sob apreciação. 18. No que diz respeito ao mérito da conclusão da comissão de avaliação biopsicossocial, é importante destacar que o Plenário do STF julgou, em abril de 2015, o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 19. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). 20. Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. 21. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. 22. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. 23. Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). 24. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. 25. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. 26. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. 27. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo”. (destacou-se). Da análise dos autos verifica-se que a agravante teve seu recurso administrativo indeferido ao fundamento de que “não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional para as atividades desempenhadas. Entrevista bem direcionada e sem estereótipos”. (ID no 151207635, dos autos de origem). Com efeito, o art. 5o, do Decreto no 5.296/2004, que estabelece critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, assim considera deficiência, para os efeitos da lei, in verbis: “Art. 5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: I- pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; b)deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; c)deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (...) d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho; e)deficiência múltipla-associação de duas ou mais deficiências; e II- pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção”. (destacou-se). Por outro lado, o art. 2o da Lei 13.146/2015 dispõe que pessoa com deficiência é aquela que “tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Dessa forma, apesar de o agravante possuir laudos particulares relatando suas dificuldades, verifica-se que é necessária dilação probatória a fim de avaliar se a síndrome que acomete a autora se enquadra como deficiência, para fins de concurso público, notadamente porque, conforme visto, sua possível limitação não é visível. Assim, como o controle judicial, no presente caso, é restrito à legalidade, não há como deferir a tutela de urgência nessa via recursal de cognição estreita. Indefiro, pois, a liminar postulada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator